Tribunal: TJPA
Processo: 0859751-53.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859751-53.2021.8.14.0301

APELANTE: ANA PAULA SIQUEIRA DA SILVA FONSECA

APELADO: COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
LICENÇA SAÚDE.
DIREITO CONSTITUCIONAL QUE NÃO SE QUESTIONA.
SERVIDORA TEMPORÁRIA.
SUJEIÇÃO
AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §13, DA CF/88.
VALOR DO BENEFÍCIO.
COMPETÊNCIA DO INSS PARA CONCEDER E OPERACIONALIZAR OS BENEFÍCIOS REFERENTES AOS SEGURADOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1- A questão reside em verificar o direito da Apelante ao reconhecimento do tratamento estatutário à servidora, com a concessão da licença-saúde nos termos do art. 81 da Lei nº 5.810/1994, garantida a remuneração integral à impetrante.

2-Importa frisar que não se discute o direito à licença ao tratamento de saúde, mas sim o encaminhamento da Apelante ao INSS para a concessão da Licença-Saúde pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará – FSCMP, uma vez que os servidores temporários são vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, administrado pelo INSS.

3-Nos termos do art. 40, §13 da Constituição Federal, os servidores ocupantes, exclusivamente, de cargo comissionado, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como, de outro cargo temporário ou de emprego público, sujeitam-se ao Regime Geral de Previdência.

4-
No caso concreto, observa-se que a servidora Apelante fora contratada em regime de contrato temporário pela Fundação Apelante em 01.07.2019, restando apontado em sua ficha financeira (Id 14154044 - Pág. 1/3) que as contribuições previdenciárias foram vertidas em favor do INSS.

5-É certo que a Lei Complementar nº 91/1991, que regula o art. 36 da Constituição do Estado do Pará, dispondo sobre contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, além de estabelecer que o servidor temporário contribuirá para o Regime Geral de Previdência Social, também prevê que o regime jurídico dos servidores contratados é de natureza administrativa, sendo aplicado, naquilo que for compatível com a transitoriedade da contratação, os direitos e deveres referidos no Estatuto dos Funcionários Públicos.

6-Contudo, tratando-se de concessão de benefícios previdenciários, prevalece a determinação constitucional, devendo aplicar-se o Regime Geral de Previdência Social, cabendo qualquer discussão quanto aos valores devidos à título de benefício junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, a quem compete conceder e operacionalizar os benefícios referentes aos segurados do Regime Geral de Previdência Social.

7-
Apelação conhecida e não provida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0859751-53.2021.8.14.0301
-PJE), interposta por ANA PAULA SIQUEIRA DA SILVA FONSECA contra FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ-FSCMP, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém - PA nos autos do Mandado de Segurança impetrado ajuizada pela Apelante.

A sentença teve a seguinte conclusão:

“Posto isto, considerando os argumentos e fundamentos que permeiam este decisum, DENEGO A SEGURANÇA PRETENDIDA, em conformidade com os arts. 6º, § 5º e 10 da Lei 12.016/2009 c/c o art. 487, I do NCPC, e, conseqüentemente DECRETO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Custas pela Impetrante, em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica alegada.

Sem honorários. (...)”

Em razões recursais, a Apelante informa que se insurgiu por meio de Mandado de Segurança contra ato ilegal perpetrado pela Coordenadora de Administração de Pessoas da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará – FSCMP, que negou tratamento estatutário à recorrente por ocasião de seu afastamento em razão de incapacidade laboral, decorrente de situação gestacional de risco, diante do quadro clínico de Hemorragia do Início da Gravidez - CID 020.

Assevera que a Autoridade Impetrada, ao encaminhar a servidora à habilitação de benefício junto ao INSS, isenta-se de forma ilegal a garantir a remuneração integral da Autora. Aduz que, durante o período de trâmite do Requerimento junto à autarquia previdenciária, a Impetrante também estaria descoberta de sua remuneração por parte da FSCMP, bem como, sem receber benefício algum por parte do INSS até o efetivo deferimento e implementação do benefício, acarretando em grave violação dos direitos da servidora, a qual apesar de permanecer vinculada à Santa Casa, encontra-se totalmente desamparada, durante período de necessidade, encontrando-se impossibilitada de exercer suas atividades laborais.

Insurge-se contra a sentença denegatória da segurança aduzindo, em síntese, que a Apelante em momento algum pleiteia a concessão de benefício de natureza previdenciária, mas sim de vantagem de natureza estatutária, decorrente do regime administrativo em que o contrato está imerso.

Alega que o art. 4º da Lei Complementar nº 07/1991, é claro ao expressar que o servidor público em regime de contratação temporária, possui os mesmos direitos e deveres assegurados aos agentes públicos efetivos, em razão de tal contrato possuir natureza jurídica administrativa e reger-se por princípios de direito público, naquilo que for compatível com a transitoriedade do vínculo.

Defende que a “licença para tratamento de saúde” também é prevista pela Lei nº 8.112/1990, estatuto dos servidores públicos federais, todavia inexiste previsão de vantagem análoga na Lei nº 8.213/91 (que dispõe sobre dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social - RGPS) ou na Lei Complementar nº 39/2002 (Lei do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Pará).

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a segurança, para reconhecer o direito da Apelante à garantia da remuneração integral, nos termos da Lei nº 5.810/1994, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para o caso de descumprimento.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição em razão de prevenção.

A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará – FSCMP apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento da Apelação.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Apelo.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/2015, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

A questão reside em verificar o direito da Apelante ao reconhecimento do tratamento estatutário à servidora, com a concessão da licença-saúde nos termos do art. 81 da Lei nº 5.810/1994, garantida a remuneração integral à impetrante.

Importa frisar que não se discute o direito à licença ao tratamento de saúde, mas sim o encaminhamento da Apelante ao INSS para a concessão da Licença-Saúde pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará – FSCMP, uma vez que os servidores temporários são vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, administrado pelo INSS.

Nos termos do art. 40, §13 da Constituição Federal, os servidores ocupantes, exclusivamente, de cargo comissionado, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como, de outro cargo temporário ou de emprego público, sujeitam-se ao Regime Geral de Previdência, senão vejamos o teor do dispositivo constitucional:

CF/88

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).

(...)

§ 13 -
Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) – Grifei

No caso concreto, observa-se que a servidora Apelante fora contratada em regime de contrato temporário pela Fundação Apelante em 01.07.2019, restando apontado em sua ficha financeira (Id 14154044 - Pág. 1/3) que as contribuições previdenciárias foram vertidas em favor do INSS.

É certo que a Lei Complementar nº 7/1991, que regula o art. 36 da Constituição do Estado do Pará, dispondo sobre contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, além de estabelecer que o servidor temporário contribuirá para o Regime Geral de Previdência Social, também prevê que o regime jurídico dos servidores contratados é de natureza administrativa, sendo aplicado,
naquilo que for compatível com a transitoriedade da contratação
, os direitos e deveres referidos no Estatuto dos Funcionários Públicos, senão vejamos:

Art. 4º - O regime jurídico dos servidores contratados é de natureza administrativa, regendo-se por princípios de direito público, aplicando-se-lhes, durante o exercício da função ou a realização do serviço,
naquilo que for compatível com a transitoriedade da contratação
, os direitos e deveres referidos no Estatuto dos Funcionários Públicos, contando-se o tempo da prestação de serviço para o fim do disposto no art. 33, § 3º, da Constituição do Estado do Pará.

Parágrafo único.
O servidor temporário, durante a vigência do contrato administrativo, contribuirá para o Regime Geral de Previdência Social, tendo em vista o disposto no § 13 do art. 40 da Constituição Federal
. (redação alterada pela Lei Complementar nº 077, de 28 de dezembro de 2011) - Grifei

Contudo, tratando-se de concessão de benefícios previdenciários, prevalece a determinação constitucional, devendo aplicar-se o Regime Geral de Previdência Social, cabendo qualquer discussão quanto aos valores devidos à título de benefício junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, a quem compete conceder e operacionalizar os benefícios referentes aos segurados do Regime Geral de Previdência Social.

Sobre o tema, o Ministério Público em seu parecer assim manifestou-se:

“Da leitura dos artigos, resta claro a disposição do legislador em estabelecer que o cargo temporário está vinculado ao regime geral de previdência social e não ao estatutário, como pretende a Impetrante. Dessa forma, não há a possibilidade de aplicação da Lei nº 5.810/1994 a servidores temporários por falta de previsão constitucional, posto que há designação específica para a aplicação do regime geral de previdência ao caso.

Nesse sentido observemos jurisprudência:

(...)

Sendo assim, considerando que a servidora Apelante foi contratada em regime de contrato temporário pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará – FSCMP – no dia 01.07.2019, deve ser aplicado ao seu contrato o Regime Geral da Previdência, tendo em vista que contribui para o INSS.

Quanto ao pedido de pagamento da remuneração integral, com base no último contracheque recebido pela Apelante, valor recebido em decorrência da somatória das gratificações recebidas em razão de serviço extraordinário, e apenas naquele mês, verifica-se caráter transitório da gratificação.

(...)

Portanto, ainda que se aplicasse o RJU para a concessão de licença-saúde à Apelante, não cabe o pagamento da remuneração integral com base em seu último contracheque, pois o valor recebido foi em decorrência da somatória das gratificações recebidas em razão de serviço extraordinário, e apenas naquele mês, possuindo caráter transitório.

Assim, não há fundamento que justifique qualquer alteração na decisão recorrida, razão pela qual entende pela manutenção da decisão de 1º grau. (...)”

Assim, não assiste razão à pretensão da Apelante,
impondo-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,
para manter a sentença que denegou a segurança
,
consoante fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2024